Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-93.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001328-93.2018.0052 – CLASSE 417 – COMARCA DE RIO BRANCO
APELANTE (S): - CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA E JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DOS ACUSADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001328-93.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (APELANTE), JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO - CPF: 037.238.561-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CESENILDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 827.564.301-53 (VÍTIMA), GIANCARLO CAMPESATTO - CPF: 307.944.710-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DOS ACUSADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Cristiano de Almeida Souza
e
José Carlos Pereira de Freitas Júnior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

1328-93.2018.811.0052, Código: 52320, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que condenou
Cristiano de Almeida Souza
nas penas dos delitos previstos nos
art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
, a ser cumprida em regime

semiaberto
e
José Carlos Pereira de Freitas Júnior
nas penas do delito previsto no
art. 180 do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
; desclassificando a imputação do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Inconformados, ambos os apelantes visam a reforma da r. sentença requerendo, unicamente, a absolvição do crime de receptação por ausência de provas. (Id. 61553045/61553046 e 61551506).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos, para manutenção da condenação dos apelantes, mantendo-se integralmente a sentença ora atacada, como melhor forma de aplicação de Justiça. (Id. 61551510).

Os
pareceres, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, são pelo desprovimento dos vertentes recursos
de apelação. (Id. 68046475 e 77713463-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia (Id. 26126981), no dia 21 de abril de 2018, por volta das 23h50min, próximo a comunidade do Roncador, em Rio Branco/MT, os apelantes ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, a saber, um veículo F4000, de cor vermelha, placa QKE-5479 e um veículo caminhão basculante, com placa adulterada KAJ-2581, sendo a placa verdadeira JZX-4982, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Consta, ainda, que traziam consigo, para fins de comercialização, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso de 7.7g (sete gramas e sete decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substancia entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1°, § único e art. 66, ambos da Lei n° 11.343/06, Decretos n° 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria n° 344 da ANVISA.

Por fim, consta que no momento da abordagem policial, no mesmo momento dos fatos citados acima, o apelante Cristiano de Almeida Souza portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 3 (três) munições de arma de fogo de calibre 20, nos termos do art. 14 da Lei 10.826/03.

Após o trâmite regular do processo, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
Cristiano de Almeida Souza
nas penas dos delitos previstos nos

art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
, a ser cumprida em regime
semiaberto

e
José Carlos Pereira de Freitas Júnior

nas penas do delito previsto no

art. 180 do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
; absolvendo-os da imputação do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mediante desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Contudo, verifica-se dos autos que o referido pleito não merece prosperar.

In casu
, a
materialidade
delitiva restou comprovada por meio da Denúncia (Id. 61548953); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 61549495 – p. 12/13); Boletim de Ocorrência (Id. 61549495 – p. 14/17); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 61549495 – p. 18); extratos de Ve1’culoDetranNet (Id. 61549499/61559450 – p. 31/47); e Relatório Policial (Id. 61551457); bem como pela prova oral coligida nos autos.

De igual sorte, também aflora do caderno processual a autoria delitiva, mesmo diante da negativa dos recorrentes.

Ao serem ouvidos na Delegacia, os apelantes negaram a prática criminosa, afirmando:

“(...) QUE afirma que estava vindo da Comunidade Roncador sentido a cidade de Rio Branco e que estava vindo de urn aniversário do filho de uma pessoa conhecida como Nô, sendo que em dado momento foram abordados pelos policiais do GEFRON e que esses já pediram para os mesmos pararem; QUE o interrogando alega que estava na garupa da motocicleta de QUITA (CRISTIANO) e que ambos pararam; QUE nesse momento os policiais começaram a falar: A CASA CAIU e que já pediram para interrogando e CRISTIANO deitarem no chéo e que comegaram a ser agredidos; QUE afirma que foi agredido com chutes nas pernas e braços; QUE afirma que saíram do aniversário e que andaram por pouco tempo até serem abordados; QUE alega que saíram do aniversário para usarem a droga que foi encontrada com CRISTIANO: QUE afirma que consumiram bebida alcoólica no aniversário: QUE afirma que cumpriu pena por TRAFICO e que saiu da cadeia em dezembro do ano passado (2017): QUE nega que caíram com a motocicleta a nega qualquer participação com os veículos; QUE a droga e a munição estava com CRISTIANO; QUE alega que não sabe pilotar moto e nem dirigir caminhão; QUE não deseja falar mais nada e apenas em Juízo (...)”.
(Id. 61551450 - Interrogatório Jose Carlos Pereira de Freitas Junior).

“(...) QUE alega que saiu de uma festa na casa do Alex, na Comunidade Roncador para consumir droga e que quando estava na estrada, sentido Rio Branco foi abordado pelos policiais do GEFRON; QUE ao ser abordado foi indagado pelos policiais se tinha passagem e que o interrogando respondeu que sim; QUE os policiais perguntaram sobre os caminhões encontrados na Comunidade Roncador a que o interrogando disse que não sabia de nada; QUE perguntado qual a distância entre o local que foi abordado e o local em que estava os caminhões, responde dizendo :EU NEM SEI ONDE ESTAVA O CAMINHAO; QUE alega que quando ainda estava na Vila do Roncador, viu os policiais e que ultrapassaram a viatura: QUE nesse momento os caminhões estavam sendo conduzidos; QUE se recorda que o caminhão é do cor branca; QUE alega que quando ultrapassou a viatura,

logo em seguida os policiais deram o alerta para que os mesmos parassem; QUE nesse momento. O interrogando parou e que desceu da motocicleta em que estava juntamente com JOSE CARLOS, vulgo JUNINHO: QUE quando desceram da motocicleta, os policiais disseram DEITA NO CHAO e que logo em seguida perguntaram o que o interrogando iria fazer com o caminhão; QUE alega que disseram que não sabiam do caminhão a que nesse momento o interrogando foi agredido com chutes; (...) QUE perguntado quem estava no aniversário, responde que estava Alex (filho de LO), a esposa desses e outras pessoas: QUE perguntado se alguém presenciou a abordagem policial, responde que acredita que foi a pessoa de Rotileia; QUE no aniversario estavam presentes os vizinhos de sitio da propriedade do interrogando, sendo Rotileia, Reinaldo, Celina; QUE alega que quando foi abordado, os policiais já estavam trazendo os veículos, sendo um caminhão velho sendo puxado; QUE alega que não tem nenhum vínculo com os caminhões encontrados na Comunidade Roncador; QUE confirma que a droga e as munições encontrada é do interrogando a nega os demais fatos (...)”.
(Id. 61551452 - Interrogatório Cristiano de Almeida Souza).

O
apelante Cristiano de Almeida Souza, ao ser interrogado em fase judicial (Id. 61551517),
narrou que estava no aniversário de Alex Tiago da Silva, quando decidiu pegar uma motocicleta emprestada para ir até sua casa tomar banho e trocar de roupa, acrescentando que, na saída de Roncador, deu carona para Jose Carlos Pereira de Freitas Junior. Afirmou ainda que, ao ultrapassar o comboio da polícia, lhe foi dada ordem de parada, todavia, como os freios da moto não estavam bons, teve dificuldade para parar. Relatou, ainda, que foi agredido ao negar o roubo dos veículos, acrescentando que a todo momento era ameaçado de morte pelos policiais. Asseverou que foi abordado entre Rio Branco e Roncador, bem como que os veículos estavam sendo trazidos, pelos policiais, do Lajeado.

Em relação ao depoimento na polícia civil, cujo termo não foi assinado, Cristiano declarou:
“lá eu dei o testemunho, o que aconteceu, aí vieram com o crime do 180, então falei ‘eu não roubei nem comprei caminhão roubado, não vou assinar esse papel”’
. Por fim, reforçou que o apelante Jose Carlos estava somente de carona.

Em juízo, o apelante José Carlos Pereira de Freitas Junior
alegou que teria ido ao aniversário de Alex Tiago acompanhando um amigo chamado Maikon Douglas, que teria ido embora e o deixado sozinho, razão pela qual decidiu voltar para Rio Branco de carona. Detalhou que ao se dirigir até a saída de Roncador, Cristiano passou e afirmou que iria lhe levar para Rio Branco, sendo que andaram um pouco menos de 2 km e foram abordados pela polícia, acrescentando que durante esta abordagem foram agredidos e ameaçados de morte.

A
testemunha Miguel dos Santos Justiniano, Policial Militar
, ao ser ouvido na fase inquisitorial narrou com riqueza de detalhes a apreensão dos dois caminhões e dos apelantes, conforme se verifica:

“(...) que ao se dirigirem até o local, uma chácara abandonada, encontraram um veículo F-4000 e um caminhão basculante, sendo que o F-4000 estava próximo à sede. Contou que ao seguirem o rastro do caminhão, o encontraram escondido na mata, mas que na propriedade não foi encontrado alguém, razão pela qual ficaram vigiando o local. Durante a campana, avistaram dois indivíduos (JOSÉ CARLOS e CRISTIANO) em uma moto, que se evadiram do local ao perceber a presença policial. Por fim, afirmou que ao alcançá-los e abordá-los, a todo momento os réus negavam vínculo com os veículos (...)”.
(Id. 61549496 – p. 22/23).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela
testemunha Cilver Antão de Araújo – Policial Militar
. Vejamos:

(...) que estavam na base, quando receberam denúncia via telefone; que montou uma equipe e se dirigiram até a região do roncador, onde chegaram em um sítio, no qual havia sinal de que era contumaz haver trânsito de veículos; que localizaram um caminhão basculante, que verificaram ser produto de furto, e uma F-4000, que estava tendo o assoalho trocado; que dois policiais deixaram o sítio levando caminhão basculante e rebocando a F-4000, enquanto outros dois policiais ficaram fazendo campana no local. Pouco tempo depois, chegou uma moto com duas pessoas, que desobedeceram a ordem de parada, entretanto, durante o acompanhamento, alcançaram os acusados na estrada, já próximo da equipe que estava removendo os caminhões; que Cristiano permaneceu em silêncio ao ser questionado acerca da droga, dos veículos e da munição (...)”.
(Id. 61549496 – p. 20/21).

Ao serem ouvidos em juízo, os policiais ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, ficando claro que o testemunho dos agentes que participaram da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do réu são firmes, claros e coerentes com tudo o que foi colhido durante as investigações, sobretudo o depoimento do policial Cilver Antao de Araujo, que em ambas as fases, descreveu de forma detalhada como se deu a operação que resultou na prisão dos acusados. Ademais, o testemunho do policial Miguel Justiniano também foi enfático ao afirmar que durante campana na chácara onde foram localizados os veículos, constataram a presença dos apelantes.

Neste ponto, merece observância o
Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste e. Tribunal de Justiça, in verbis:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Os policiais buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). O acusado, sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Em análise às provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a prática do crime de receptação pelos apelantes, por razões simples.

Primeiramente, compareceram ao local onde foram encontrados os caminhões furtados, mas empreenderam fuga ao se deparar com a presença da polícia. Por outro lado, é cediço que o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Necessário destacar, que conforme as informações prestadas pelas testemunhas policiais, a denúncia que receberam citava que Cristiano teria relação com os veículos recuperados.

Dessa forma, embora a defesa sustente a tese de insuficiência de provas contra os apelantes, suas versões não encontram amparo nos autos.

É cediço que a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelos apelantes, que se limitaram em alegar que estavam se dirigindo ao local apenas para fazer uso de entorpecente.

Contudo, resta claro nos autos que os apelantes foram abordados pelos policiais que ficaram fazendo campana no local, após a retirada dos veículos furtados do sítio em que se encontravam, na intenção de abordar suspeitos da prática criminosa que voltariam ao local para verificar o produto do crime, sendo que, ao receberem a ordem de parada dos policiais, os apelantes empreenderam fuga, entretanto, durante o acompanhamento, alcançaram os acusados na estrada, já próximo da equipe que estava removendo os veículos.

Imperioso destacar, ainda, que os apelantes somente não foram detidos no local onde encontravam-se os veículos porque empreenderam fuga ao avistarem a polícia.

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova
, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que comprou os instrumentos musicais de um terceiro, sem consultar sua procedência.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

Assim, a simples negativa de autoria dos apelantes, isolada, deve ser recepcionado como inverossímil, pois, sem qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, sendo certo que a res estava na posse do acusado, invertendo assim, o ônus da prova.

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitivas, não há falar em absolvição dos recorrentes.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Cristiano de Almeida Souza
e
José Carlos Pereira de Freitas Júnior
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021